Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-88.2017.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001117-88.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 570.892.481-00 (APELADO), FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES - CPF: 142.430.241-20 (ADVOGADO), DANIELLE DUARTE GONCALVES - CPF: 004.120.261-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), H. D. P. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA – GUARDA UNILATERAL - INTERESSE DO MENOR – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em observância aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral à criança e ao adolescente, estabelecidos no artigo 227, da Constituição da República, tratando-se de discussão relativa ao menor, aí compreendido o pedido de guarda unilateral, o Magistrado deve ater-se ao melhor interesse da criança e do adolescente, como ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIELLE DUARTE GONÇALVES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos Ação de Alteração de Guarda nº 0001117-88.2017.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a guarda do menor David Henrique Duarte Pires de Miranda em favor do genitor/apelado MARIO MARCIO MIRANDA DE OLIVEIRA.

Em suas razões de Id. 136242480, a recorrente assevera que a guarda unilateral não atende o melhor interesse do menor, uma vez que a guarda compartilhada pode ser exercida pelas partes.

Menciona que, no estudo psicossocial, ficou demonstrado que ambos os genitores possuem condições morais, psicológicas, cuidado e afeto necessários para o exercício da guarda.

Afirma que o seu objetivo é dividir as responsabilidades com o apelado, bem como garantir o seu direito ao período de convivência com o menor, haja vista que em momento algum se opõe ao fato de a criança residir integralmente com o apelado.

Pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a guarda compartilhada do menor entre os genitores.

Intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido para apresentar contrarrazões.

O d. representante do Ministério Público, Dr Marcelo Ferra de Carvalho, no parecer Id.v148659663, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal tem por objetivo reformar a sentença que, nos autos Ação de Alteração de Guarda nº 0001117-88.2017.8.11.0053, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a guarda do menor David Henrique Duarte Pires de Miranda em favor do genitor/apelado MARIO MARCIO MIRANDA DE OLIVEIRA.

Pois bem.

As ações que visem modificar ou regularizar a guarda de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, em situações extremas, o afastamento um do outro. Assim, diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.

Sabe-se que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Cumpre salientar que, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a guarda, a teor do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reveste-se em dever
“de assistência educacional, material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”. (Código Civil anotado, 9. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003)

Desse modo, o exercício da guarda e do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado da maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo.

Ainda, o artigo 1.583 do Código Civil, estabelece que a guarda dos filhos,
“será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:

“CIVIL. FAMÍLIA.
GUARDA JUDICIAL. PREVALECE O INTERESSE DA MENOR.
-
Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros.
” (REsp 686709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2006, DJ 12-3-2007 p. 220).

(grifo nosso)

“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE GUARDA DE MENORES
AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA MÃE.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MELHORES CONDIÇÕES
. (...) - Os laços afetivos, em se tratando de guarda disputada entre pais, em que ambos seguem exercendo o poder familiar, devem ser amplamente assegurados, com tolerância, ponderação e harmonia, de forma a conquistar, sem rupturas, o coração dos filhos gerados, e, com isso, ampliar ainda mais os vínculos existentes no seio da família, esteio da sociedade. Recurso especial julgado, todavia, prejudicado, ante o julgamento do mérito do processo.” (REsp 964836 / BA - 2007/0151058-1 - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJ: 2-4-09 - DJE: 4-8-09).

(grifo nosso)

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social, qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião.

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

Verifica-se que no caso em comento o juízo de primeiro grau considerou o fato de que o menor David Henrique Duarte, atualmente com 11 (onze) anos de idade, manifestou o interesse de continuar vivendo com o apelado, somado a isto, ainda é possível observar que o genitor/apelado é quem apresenta melhores condições de exercer a guarda do menor.

Dessa forma, atendidos os interesses do menor, a sentença ora recorrida não merece reparos.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com

o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023